Tribunal: TJES
Processo: 5004279-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004279-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHIX AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: CINTIA PEDROZA DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004279-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.

AGRAVADA
:
CINTIA PEDRIZA DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.
agrava interno da decisão monocrática de ID nº 1692648, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença nº 0006452-04.2013.8.08.0024, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que
merece ser afastada a alegação de preclusão encampada pelo e. Relator, tendo em vista que não se está a rediscutir matérias anteriormente decididas, ao contrário, o que aqui se impõe, concessa venia, é o respeito à decisão acobertada sob o manto do trânsito em julgado, que determinou a aplicação da Taxa SELIC, que não está sujeita à preclusão.

Contrarrazões (ID nº 1807668), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004279-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.

AGRAVADA
:
CINTIA PEDRIZA DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.
agrava interno da decisão monocrática de ID nº 1692648, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença nº 0006452-04.2013.8.08.0024, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que
merece ser afastada a alegação de preclusão encampada pelo e. Relator, tendo em vista que não se está a rediscutir matérias anteriormente decididas, ao contrário, o que aqui se impõe, concessa venia, é o respeito à decisão acobertada sob o manto do trânsito em julgado, que determinou a aplicação da Taxa SELIC, que não está sujeita à preclusão.

Em que pese a irresignação recursal, a mesma não merece prosperar.

Conforme consignado na decisão de Id nº 1692648, é flagrante intempestividade do agravo de instrumento interposto.

Extrai-se dos autos que a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a agravante arguiu excesso de execução e requereu a aplicação da Taxa SELIC foi proferida em 03 de junho de 2019, sendo a agravante cientificada via Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2019 (vide certidão ID nº 1500540 – fl. 21), contando-se, portanto, a partir de então, seu prazo para apresentação de eventual recurso.

Entretanto, em vez de interpor recurso contra aquela decisão, a agravante optou por formular, perante o juízo
a quo
, nova impugnação, reiterando os fundamentos já rechaçados pelo magistrado (excesso de execução e aplicação da Taxa SELIC), o que importa em pedido de reconsideração daquele
decisum
(ID nº 1500541 – fls. 04/09)
. Somente após o não conhecimento da 2ª impugnação, ocorrido em 05 de julho de 2021 (ID nº 1500543 – fls. 07/09), é que a agravante interpôs este recurso.

Entendi, na oportunidade, que o pedido de reconsideração formulado pela ora agravante se revela figura anômala no processo civil pátrio e não possui natureza de recurso, não interrompendo ou suspendendo a contagem dos prazos recursais, motivo pelo qual, ainda que proferida decisão posterior mantendo a decisão cuja reconsideração se pleiteou, como no caso em questão (decisão ID nº 1500543 – fls. 07/09) e ainda que tal decisão posterior houvesse analisado os novos argumentos apresentados pela ora agravante, a decisão a ser recorrida (pronunciamento com conteúdo intelectivo capaz de ocasionar dano à parte) continuará sendo a originária (decisão ID nº 1500540 – fls. 19/20), vez que sua posterior manutenção não altera sua natureza.

Nesse sentido orienta o c. STJ e este e. TJES no julgamento de casos análogos ao destes autos, como revelam as seguintes ementas:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. -
O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido
. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO NÃO TEM A APTIDÃO DE SUSPENDER E/OU INTERROMPER A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, CUJO MARCO INICIAL OPERA-SE DO ATO GERADOR DO INCONFORMISMO E NÃO DA DECISÃO QUE SE ADSTRINGE A MANTÊ-LO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Eventual manifestação da parte com vistas a obter a reconsideração da Decisão não tem a aptidão de suspender e/ou interromper a contagem do prazo recursal para interposição do recurso, cujo marco inicial opera-se do ato gerador do inconformismo e não da decisão que se adstringe a mantê-lo hígido.
Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. In casu , a Decisão recorrida apenas ratificou aquele Decisum disponibilizada no Diário da Justiça do dia 12/06/201, isto é, por não reconsiderá-lo, manteve a conclusão de indeferimento da benesse assistencial em comento, daí a intempestividade da insurgência na via recursal instaurada tão somente em 30/08/2017 . III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024179010244, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

Concluí, pois, que a agravante equivocou-se ao considerar como termo inicial para a interposição deste agravo de instrumento a data em que foi intimada da decisão ID nº 1500540 – fls. 19/20, que apenas manteve a decisão anterior, na qual não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença na qual fora arguido excesso de execução e requerida a aplicação da Taxa SELIC para cálculo do valor devido, e isso porque esta é a decisão que, efetivamente, contém o conteúdo impugnado, e não a que “indeferiu seu pedido de reconsideração”.

Nestes termos, inequívoca a intempestividade do recurso interposto.

Portanto, como o agravante, nas razões de seu agravo interno, não trouxe qualquer argumentação capaz de infirmar as conclusões adotadas pela decisão monocrática ora recorrida, o desprovimento deste recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004279-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CHIX AUTOMÓVEIS LTDA.

AGRAVADA
:
CINTIA PEDRIZA DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido de reconsideração formulado pela ora agravante se revela figura anômala no processo civil pátrio e não possui natureza de recurso, não interrompendo ou suspendendo a contagem dos prazos recursais, motivo pelo qual, ainda que proferida decisão posterior mantendo a decisão cuja reconsideração se pleiteou, como no caso em questão (decisão ID nº 1500543 – fls. 07/09) e ainda que tal decisão posterior houvesse analisado os novos argumentos apresentados pela ora agravante, a decisão a ser recorrida (pronunciamento com conteúdo intelectivo capaz de ocasionar dano à parte) continuará sendo a originária (decisão ID nº 1500540 – fls. 19/20), vez que sua posterior manutenção não altera sua natureza.

2
. Inequívoca a intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto.

3.

Portanto, como o agravante, nas razões de seu agravo interno, não trouxe qualquer argumentação capaz de infirmar as conclusões adotadas pela decisão monocrática ora recorrida, o desprovimento deste recurso é medida que se impõe.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.